Tribunal: STJ
Processo: 0733662-07.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411089 - DF (2023/0237114-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVÃO MACHADO - SE004187
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO
: MARA DAISY GIL DIAS
ADVOGADOS
: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT019531
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - RJ169590
HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO009510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
CIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EM RECURSO ESPE
EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
PREVÊ
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A MESMA
HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTS. 389, 395 E 404 DO
CC.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO
DO
DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO
ART. 1.022
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53050004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 09:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f789be0e-f877-4c34-8cd1-16009bb4f2df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 09:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: f789be0e-f877-4c34-8cd1-16009bb4f2df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411089 - DF (2023/0237114-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVÃO MACHADO - SE004187
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO
: MARA DAISY GIL DIAS
ADVOGADOS
: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT019531
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - RJ169590
HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO009510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
CIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EM RECURSO ESPE
EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
PREVÊ
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A MESMA
HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTS. 389, 395 E 404 DO
CC.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO
DO
DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO
ART. 1.022
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AYRES BRITTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS (AYRES BRITTO) contra acórdão desta Terceira Turma
que, em agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
PREVÊ
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA A MESMA HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTS.
389, 395 E 404 DO CC. BIS IN IDEM. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489,
§1o DO CPC. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se observa violação dos
§
art. 489,
1o, e 1.022 do
porque não demonstrada omissão, contradição
CPC/2015,
ou obscuridade capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira
adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o
tribunal decide fundamentadamente contra os interesses da parte. 2.
Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se a
cláusula contratual que estipula pagamento adicional de honorários
contratuais tem a mesma natureza jurídica dos encargos da mora
demandaria o reexame de matéria fático-probatória e interpretação do
contrato, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das
Súmulas n.os 5 e 7/STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(e-STJ, fls. 480/481)

Nas razões dos aclaratórios, AYRES BRITTO apontou ( ) erro material na
1
identificação dos fundamentos do acórdão do Tribunal distrital e das próprias razões do
recurso especial, afirmando que o acórdão recorrido tratou de
com os
bis in idem
honorários sucumbenciais do
do CPC, e não com “encargos ordinários da mora”,
art. 827
além de omissão quanto ao verdadeiro objeto da controvérsia, que seria a possibilidade
de cumulação dos honorários sucumbenciais com os honorários contratuais de cobrança
previstos nos arts. 389, 395 e 404 do CC; ( ) omissão, de forma autônoma e subsidiária,
2
Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

quanto ao enfrentamento do texto expresso do
do CC, que, na visão do
art. 404
embargante, autorizaria a cumulação pretendida, sem necessidade de reexame de
provas ou cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 493-496).
Houve apresentação de contraminuta por MARA DAISY GIL DIAS (MARA
DAISY), sustentando a inexistência de omissão, o correto enquadramento do caso nos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, o caráter manifestamente protelatório dos embargos e
requerendo aplicação da multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 501-506).
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, AYRES BRITTO afirmou a violação do
do CPC em virtude da
art. 1.022
erro material na identificação dos fundamentos do
acórdão do Tribunal distrital e das próprias razões do recurso especial, além de omissão
quanto ao verdadeiro objeto da controvérsia, que seria a possibilidade de cumulação dos
honorários sucumbenciais com os honorários contratuais de cobrança previstos nos arts.
389, 395 e 404 do CC
Além disso, AYRES BRITTO afirmou existir omissão quanto ao enfrentamento
do texto expresso do
do CC.
art. 404
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que a matéria de fundo trazida para esta Corte Superior não poderia ser
Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

enfrentada devido aos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a verificação das teses
recursais dependem, de forma indissociável, da análise de provas e interpretação de
cláusulas contratuais.
O acórdão foi expresso ao relacionar os óbices sumulares a todos os artigos
de lei invocados por AYRES BRITTO, não havendo, portanto, omissão em relação a
nenhum deles, tampouco confusão com fundamentos do acórdão recorrido ou as razões
recursais que, repita-se, não foram aprofundadas em virtude da via estreita do apelo
nobre.
Sobre isso, confiram-se os trechos pertinentes do acórdão embargado:
AYRES BRITTO afirmou a violação dos arts. 389, 395, 404, 421,
, sustentando que
parágrafo único e 421-A, inciso III do Código Civil
os honorários advocatícios contidos na cláusula do contrato firmado com
MARA DAISY não teria a mesma natureza jurídica dos honorários
previstos no Código Civil à título de ressarcimento dos danos causados
pela mora. Sobre o tema o TJDFT consignou que a cláusula contratual
contestada previa a incidência da mesma verba de honorários já
abrangida pelos encargos ordinários da mora, confira-se:
[...]
Assim, rever as conclusões quanto à identidade de natureza jurídica
da cláusula contratual estabelecida entre as partes e os honorários
advocatícios disciplinados no Código Civil (e a consequente
necessidade ou não de seu cumprimento cogente) demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos
e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos
.
óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 486-487 – sem
destaque no original).

Como se vê, a Terceira Turma não avançou ao exame de fundo exatamente
porque identificou, de forma expressa, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, tornando
desnecessária e vedada a incursão nas cláusulas contratuais e nas premissas fático-
probatórias do caso (e-STJ, fls. 486-488).
Assim, o acórdão cuidou do tema nos limites próprios do recurso especial:
identificou o cerne da controvérsia, delimitou os impedimentos processuais e, por isso
mesmo, não ingressou no mérito. O que AYRES BRITTO pretendeu foi abrir nova
discussão de fundo por via integrativa, o que confirma o caráter infringente dos
embargos, sem qualquer omissão a sanar.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II,
e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o
entendimento de que, na hipótese de direito de recesso exercido por
envio de notificação, o termo final para a apuração de haveres é, no
mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve ser
revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52769658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:46
Código de Controle do Documento: 6d12752d-75a2-40bf-90ce-5295da5de84c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.411.089 / DF
Número Registro: 2023/0237114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07268131920218070001 07336620720218070001 7268131920218070001 7336620720218070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVÃO MACHADO - SE004187
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
AGRAVADO
: MARA DAISY GIL DIAS
ADVOGADOS : ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT019531
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - RJ169590
HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO009510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVÃO MACHADO - SE004187
Documento eletrônico VDA52998421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:59
Código de Controle do Documento: 4074dd12-55eb-48a4-8520-55a9788307f9

TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EMBARGADO : MARA DAISY GIL DIAS
ADVOGADOS
: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT019531
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - RJ169590
HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - RO009510
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:59
Código de Controle do Documento: 4074dd12-55eb-48a4-8520-55a9788307f9